Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-78.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0003955-78.2016.8.07.0011 Apelante(s) JAMIL JOSE JUSTINIANO DA SILVA, LILIANE FATIMA DE ANDRADE, LILIAN SOARES ANDRADE, E. M. A. D. A., Apelado(s) HOSPITAL EVANGELICO GOIANO S.A., BANCO DE SANGUE MODELO DE ANAPOLIS LTDA. e OUTROS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O As partes recorridas suscitaram preliminares em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à partes recorrentes oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)